Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE OITIVA DE NOVASTESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
2. No caso, não há qualquer demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos, diante da prova produzida por laudos periciais e testemunhas. Tampouco se verifica que o requerente tenha trazido fatos novos suficientes para desconstituir o édito condenatório.
4. A revisão criminal não comporta dilação probatória, com designação de audiência para oitiva de testemunhas. Deve ser instruída com prova pré-constituída apta a comprovar as alegações da tese defensiva.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.